Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707507-12.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: MIRELLE ALVES PRAIS DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIAL DESPACHO Na petição de ID no 62668327, a advogada Marília da Silva Lima, OAB/DF 45.435, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pela agravada ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IMPERIAL, informando que a parte foi notificada via whatsapp. Nada a prover, diante do não atendimento da exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de ID no 62668327 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Desse modo, não é possível averiguar se o destinatário da mensagem é realmente a parte agravada e se houve a efetiva ciência. Ressalte-se que a patrona continuará a representar a recorrida até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, caput, do Código de Processo Civil. Cumpra-se o despacho de ID no 62481089, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007